Tribunal: TJSP
Processo: 1027564-30.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Autora, menor, portadora de deformidades congênitas do pé, submetida a trocas variadas de gesso pelo "método Ponseti", semanalmente, com indicação de procedimento cirúrgico "tenotomia percutânea do tendão de aquiles" – Médica ortopedista pediatra que acompanha a menor, com credenciamento, apenas, para consulta – Ausência de profissional

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Autora, menor, portadora de deformidades congênitas do pé, submetida a trocas variadas de gesso pelo "método Ponseti", semanalmente, com indicação de procedimento cirúrgico "tenotomia percutânea do tendão de aquiles" – Médica ortopedista pediatra que acompanha a menor, com credenciamento, apenas, para consulta – Ausência de profissional conveniado para a finalidade específica – Cirurgião indicado pelo plano de saúde, que propôs cirurgia diversa – Pedido de credenciamento da médica que já atendia a menor, com demora da empresa, o que levou ao retrocesso do pé direito e nova colocação de gesso na autora– Relatório médico existente que dá conta da emergência da situação – Imposição pela acionada, de tratamento dentro da rede credenciada, estando ausente atendimento específico, o que equivale à negativa de cobertura – Dano moral – Recusa injustificada de cobertura, quando solicitada – Reconhecimento – Imposição de R$10.000,00 (dez mil reais), cujo montante é apto a atender à dupla função do instituto indenizatório – Recurso improvido.